Tribunal: STF
Processo: RE 1430286
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Consta da ementa do referido julgado: 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARÁTER ADMINISTRATIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS - FÉRIAS E 1/3 - DEVIDOS - 13º SALÁRIO - DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO - PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    - A categoria especial dos servidores públicos temporários está contemplada no art. 37, IX, da CR/88, que admite a sua contratação por tempo determinado para atender á necessidade temporária de excepcional interesse público, não tendo, portanto, natureza trabalhista.



     - Ao funcionário regido pelo regime jurídico próprio aplicam-se os direitos previstos no art. 39, §3º, da Constituição Federal, dentro os quais as férias e o terço constitucional. Demonstrado que ao termo de cada um dos contratos semestrais celebrados, há o pagamento de acréscimo remuneratório, na sexta e última parcela, equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal, considera-se adimplida a obrigação do Estado de pagar o 13º (décimo terceiro) salário proporcional aos seis meses trabalhados (...).” (eDOC 22 – ID: b73275c5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: df66bdfb) 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos empregados públicos temporários contratados com fundamento no art. 37, XI, da CF, cabendo a estes apenas os direitos previstos no contrato. A esse respeito, acrescenta-se que “nas hipóteses de contratação temporária os trabalhadores estarão subordinados a um regime administrativo especial, que não se confunde com o regime estatutário e muito menos com o celetista”.



    A Vice-Presidência do TJ/MG, em sede de juízo de admissibilidade, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 551 da sistemática da repercussão geral (eDOC 35 – ID: 2c7b44650). 



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com relação às matérias englobadas no tema 551, tendo sido admitido tão somente quanto à concessão de adicional noturno (eDOC 37 – ID: b9a1923e). 



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. NULIDADE DECLARADA. VERBAS SALARIAIS: DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS NÃO GOZADAS E ADICIONAL NOTURNO. QUESTÕES EXAMINADAS SOB A ÓTICA INFRACONSTITUCIONAL E COM BASE EM PRESSUPOSTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 45 - ID: f36f687b) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual nº 10.745/1992) e no acervo probatório constante no autos, entendeu que o empregado público temporário, ora recorrido, exerceu labor noturno e, portanto, faria jus à verba relativa ao adicional noturno. Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Vê-se que estas espécies de contratos administrativos de pessoal são regidas por leis administrativas locais e submetidas, via de consequência, aos princípios do direito público. 



    O primeiro apelante voluntário firmou vários contratos administrativos com o segundo recorrente voluntário para exercer a função de agente de segurança penitenciário, nos termos do Decreto estadual n°35.330, de 1994, e das Leis estaduais n°9.444, de 1987, e n° 10.254, de 1990, para atender as situações emergenciais (ff. 10/15). 



    Portanto, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho por excepcional interesse da Administração Pública. Logo, não aplicam as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  



    (...)



    Relativamente ao terceiro tema, adicional noturno, o art. 39, § 3°, da Constituição da República estende aos funcionários ocupantes de cargo público, o direito ao adicional noturno. E o art. 12 da Lei estadual n° 10.745, de 1992, estabelece que:



    Art. 12. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerado com o valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos de regulamento.



    A lei estadual que regulamenta direito fundamental tem aplicabilidade incontinente, sendo irregular a vinculação de seu cumprimento à respectiva regulamentação. Aliás, eventual regulamento somente poderia trazer detalhamento quanto à forma de sua aplicação.



    A folha de frequência do primeiro recorrente voluntário, carreada às ff. 74/86, revela que no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, ele teve jornada de trabalho que se iniciava às 19:00 horas e terminava 07:00 horas. Assim, no mencionado período, o adicional é mesmo devido, ou seja, ao valor da hora normal de trabalho deve ser acrescido 20% para o trabalho prestado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Portanto, também neste ponto, patente o acerto da sentença”. (eDOC 22, ID: b73275c5, p. 10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido cito:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA JORNADA. REGIME DE PLANTÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003 E LEI ESTADUAL Nº 7.376/2003. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.413.527 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CARTA MAGNA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.794/1990 E LEIS COMPLEMENTARES 38/2007 e 218/2016, TODAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados especiais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise demanda a reinterpretação de normas infraconstitucionais locais (Súmula 280/STF). IV – Consoante decidido no julgamento do Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia), não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.240.114 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente